Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Não obstante a notícia de que o recorrido já praticou delito em circunstância similar anteriormente (furto de produto alimentício de supermercado), o qual foi igualmente arquivado em razão da insignificância, reputo que tal fato isolado, por si só, não é suficiente para caracterizar um modus operandi ou para tornar o recorrido em um criminoso contumaz.
3. Presentes os requisitos objetivos, e levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a ausência de violência e que o bem – uma peça de carne – fora restituída ao seu proprietário, correta a rejeição da denúncia, com fundamento no art. 395, III, do CPP.
4. Recurso conhecido e não provido.